Tribunal: TCU
Processo: 035.241/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria deferido pela Câmara dos Deputados em benefício de ex-servidor daquele órgão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferida pelo Superior Tribunal Militar em benefício do Sr. Israel Roxo Guimarães, que ocupou cargo de técnico judiciário naquele órgão. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Israel Roxo Guimarães, negando registro ao correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Superior Tribunal Militar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta Deliberação, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos referentes ao ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. promova o destaque das parcelas de "quintos/décimos" incorporadas com base em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001, transformando-as em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros concedidos nos proventos do Sr. Israel Roxo Guimarães, desde que a hipótese não seja de decisão judicial transitada em julgado, nos moldes da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115/CE; 9.3.3. retifique o percentual de anuênios recebido pelo interessado, uma vez que não há respaldo na jurisprudência deste Tribunal para averbar para fins de anuênios tempo de serviço prestado com rompimento de vínculo jurídico com a administração pública; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao Sr. Israel Roxo Guimarães, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.3.5. alerte o interessado de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4. esclarecer ao órgão de origem que novo ato de concessão de aposentadoria deverá ser emitido e cadastrado no sistema e-Pessoal, livre das irregularidades verificadas, sendo submetido a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.